Tribunal: STF
Processo: RE 91195
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-22
Data de publicação: 1979-06-22

Ementa:
- CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILICITO CONTRATUAL. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVADO QUE O PRESTADOR DOS SERVIÇOS CUMPRIU
SUA OBRIGAÇÃO, ENTENDEU O ACÓRDÃO RECORRIDO QUE A RECUSA DE
PAGAMENTO POR PARTE DO DONO DA OBRA CONSTITUI ILICITO CONTRATUAL,
CUJA REPARAÇÃO INCLUI CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO, POR INADEQUADAS AS INVOCAÇÕES SOB
AS ALINEAS 'A' E 'D'.